Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-38.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONTRATANTE. RECEBIMENTO DE CRÉDITO. PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA.
1. Em contraponto à genérica alegação autoral de que o contrato bancário foi oriundo de fraude, a instituição financeira ré apresentou o instrumento contratual assinado pela contratante e acompanhado de seus respectivos documentos pessoais, além da disponibilização de crédito na conta bancária em que a parte recebe seus proventos de aposentadoria.
2. Ausente qualquer indício de fraude praticada em detrimento da contratante, revela-se necessário manter hígido o pacto contratual celebrado de forma lícita e em observância à autonomia da vontade das partes.
3. Após disponibilizados os valores referentes aos saques complementares em favor da parte autora, bem como realizados ulteriores descontos em seus proventos, por cerca de 7 (sete) anos, não se coaduna com a boa-fé objetiva o questionamento da existência e da validade do referido contrato de empréstimo, implicando assim em autêntico venire contra factum proprium.
4. Apelação autoral conhecida e improvida. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente à demandante. Exigibilidade suspensa.